Tribunal: TJSP
Processo: 2231938-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela provisória – Decisão que merece ser reformada – Superveniência de relatório trazido aos autos detalhando as razões da necessidade do uso do medicamento aqui solicitado. Posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento de alto custo – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela provisória – Decisão que merece ser reformada – Superveniência de relatório trazido aos autos detalhando as razões da necessidade do uso do medicamento aqui solicitado. Posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 106), cujos pressupostos estabelecidos para o deferimento da medida restaram cumpridos – Inteligência, ademais, do art. 196 da CF e da legislação que rege o SUS – Recurso provido.